Tribunal: TJSP
Processo: 1000217-28.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Empresa autora que rescindiu contrato, firmado com empresa ré, para locação de loja em shopping, com vistas à exploração de salas de cinema. Demandante que afirma ter sido impedida, pela parte adversa, de efetuar a sua desinstalação, inclusive, ocorrendo o desligamento do fornecimento de energia pela ré. Sustenta também que impropérios foram

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Empresa autora que rescindiu contrato, firmado com empresa ré, para locação de loja em shopping, com vistas à exploração de salas de cinema. Demandante que afirma ter sido impedida, pela parte adversa, de efetuar a sua desinstalação, inclusive, ocorrendo o desligamento do fornecimento de energia pela ré. Sustenta também que impropérios foram proferidos, na praça de alimentação do shopping, por funcionário da requerida contra a requerente e que mensagem depreciativa foi enviada a grupo de WhatsApp, perguntando a representantes de shoppings se a autora estava inadimplente em outros centros de compra. Pedido indenizatório julgado improcedente. Insurgência da autora, pugnando pela inversão do julgado. Irresignação que não prospera. Não constatado impedimento, por parte da ré, de realização, pela autora, dos serviços de desmonte. Desmontagem que ocorreu já no primeiro dia de serviço, segundo informações ínsitas em e-mail escrito, para a ré, pelo próprio supervisor de operações da autora. Prova testemunhal que, diante das divergências dos depoimentos, afigura-se frágil e insuficiente para o acolhimento da tese autoral. Fotografias que não revelam qualquer conduta, praticada por funcionário da ré, proibindo os prepostos da autora de trabalharem. Interrupção no fornecimento de energia elétrica, em 22/12/2021, que foi admitida pela ré, a qual aduziu ser a medida necessária à segurança, por conta dos riscos decorrentes da existência de fios soltos, desencapados. Situação da fiação que foi registrada em laudo técnico acostado pela autora, elaborado a pedido dela. Carecem de comprovação satisfatória as supostas ofensas verbais que teriam sido desferidas contra a apelante. Desistência, pela autora, da oitiva da testemunha que teria presenciado a alegada desavença. Mensagem a grupo de WhatsApp que não possui carga vexatória pública a prejudicar a reputação da empresa recorrente. Lesão moral não caracterizada. Não obstante a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula no 227 do C. Superior Tribunal de Justiça), deve ficar provado o abalo à sua honra objetiva, o que não restou evidenciado. Sentença que não comporta reparo. Recurso não provido.